Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744699-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VIVALDO BELARMINO VALENCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto executado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705259-57.2023.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de inexistir excesso de execução, determinando a transferência de valores ao exequente e a complementação do depósito pela executada, sob pena das cominações do art. 523, §1o, do CPC, nos seguintes termos: “Passo a decidir acerca da impugnação ao cumprimento de sentença do Banco Santander (ID 249341389). Observo que a executada alega um excesso de execução de R$59.641,96, entendendo como valor devido apenas o montante de R$71.497,08, que aliás foi depositado e representa quantia incontroversa. Ao elaborar seus cálculos, o exequente informa na planilha de ID 246632816 exatamente os valores das parcelas que foram indevidamente descontadas de seu contracheque em decorrência dos contratos que foram anulados, reconhecidos judicialmente como fraudulentos. Aliás, os parâmetros dos cálculos elucidam corretamente que o cálculo foi feito observando o teor da condenação no tocante aos juros e correção monetária. Ao afirmar o excesso de execução, a executada traz demonstração matemática descolada da realidade, pois as parcelas aduzidas em seu cálculo não representam as parcelas que o exequente teve descontadas, além de que o montante entendido como devido se distancia sensivelmente do que foi exposto na petição inicial. Além disso, se seu cálculo fosse correto, o Itau não teria aceitado transigir com o exequente num montante tão considerável, bastante acima do valor total que a executada entendeu como devido em sua impugnação. Como dito, os cálculos do exequente (ID 246632816) guardam estreita relação com aquilo que foi exposto nos autos e decidido em segunda instância, razão pela qual não há excesso de execução a ser reconhecido e concluo pela rejeição da impugnação. Determino a transferência do valor depositado em ID 249031291 em favor do exequente, observando os dados bancários já informados no ID 250748372 e na forma como solicitado pela parte na p. 02, em rateio. Concedo à executada prazo de 05 dias para complementação do depósito pelo valor remanescente, antes de passar aos atos constritivos. Destaco que o valor remanescente deverá ser acrescido das sanções pelo não pagamento voluntário (art. 523, §1o do CPC).” Em suas razões, o agravante sustenta que os cálculos apresentados pelo exequente não correspondem às parcelas efetivamente anuladas, tampouco observam os limites do título executivo judicial. Alega excesso de execução, aduzindo que as planilhas apresentadas pelo exequente projetam descontos inexistentes e aplicam valores genéricos, sem respaldo nos documentos dos autos. Argumenta que seus cálculos refletem fielmente o comando do acórdão e que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação. Sustenta que, ao elaborar a planilha de cálculo, o exequente não individualizou s contratos declarados nulos (n. 56444533, 56444534 e 56444535). Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a determinação de complementação do depósito e transferência de valores, até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. A controvérsia recursal restringe-se à verificação de eventual excesso de execução na fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de suspensão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira. Quanto ao tema, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, e art. 525, § 1o., VII do CPC). Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior ao trânsito em julgado, estabelece-se o óbice dos arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A agravante discute excesso de execução dos valores informados pelo exequente em cumprimento de sentença. Conforme se depreende dos autos, a questão relativa ao alegado excesso de execução já foi oportunamente arguida e analisada no cumprimento provisório de sentença no 0705259-57.2023.8.07.0001, ocasião em que foi proferida decisão expressa sobre a matéria, rejeitando a impugnação então apresentada. Não houve qualquer modificação alteração no título executivo judicial que justificasse rediscussão da matéria. A tese ora apresentada pelo executado repete, em essência, os mesmos fundamentos e cálculos anteriormente submetidos à apreciação judicial, inexistindo fato superveniente capaz de afastar a preclusão consumativa. Nesse sentido, transcrevo o que restou decidido no cumprimento provisório de sentença no 0705259-57.2023.8.07.0001: “Quanto ao excesso de execução, o impugnante alega que há excesso de execução no valor de R$ 89.586,97, apontando divergências entre os valores calculados pelo exequente e o que entende devido. Entretanto, a análise dos cálculos apresentados pelo autor e pelo banco demonstra que os cálculos do exequente são compatíveis com os históricos de pagamento e com os contratos e critérios fixados no título executivo, que trata dos contratos 56444533, 56444534 e 56444535. Dessa forma, acolho os cálculos apresentados pelo exequente, rejeitando a alegação de excesso de execução.” Assim, a alegação de excesso de execução encontra-se preclusa, nos termos dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil, sendo vedada a reapreciação, em cumprimento de sentença, de matéria já decidida sob os mesmos fundamentos. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, caso de inadmissibilidade o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Advirto o agravante que a interposição de novo recurso está sujeito à multa. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w